Tribunal: TJES
Processo: 0000044-10.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-10.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

APELADO: JOAO DE SOUZA SALDANHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – DANOS CAUSADOS A APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – QUEDA DE RAIO – ÔNUS DA PROVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DIVERGÊNCIA QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TAXA SELIC – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Não obstante a ausência de robustos elementos em prol da confirmação de que a incidência de raio, na data do evento danoso, teria sido a causa dos danos materiais alegados pelo autor, entendo que este se desincumbiu de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir provas – documental (laudo técnico) e testemunhal – de que os equipamentos eletroeletrônicos de sua residência foram danificados por descarga elétrica proveniente de raio, o que não foi refutado por qualquer prova produzida pela requerida.

2)
Não deve prevalecer o menor orçamento apresentado pela seguradora, por se tratar de valor apurado unilateralmente, sem demonstração de que seria suficiente a integral recuperação dos aparelhos danificados, ao passo que o autor comprovou ter sido necessária a aquisição de novos aparelhos, diante da não recuperação dos danificados pela descarga elétrica sofrida.

3)
Tem razão a apelante ao postular que, do valor da condenação (R$ 7.930,00), seja deduzida a franquia (R$ 350,00) e o valor já pago (R$ 1.650,00), de modo a reduzir a indenização securitária ao patamar de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).

4
)
Em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, eventual inadimplemento contratual por parte da seguradora derivado de divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais, não implica, por si só, em transtorno a ensejar reparação por dano moral.

5)
Não houve negativa da seguradora ao pedido de indenização e sim, interpretação diversa da pretendida pelo segurado, ao ser considerado que o evento danoso seria “Danos Elétricos”, e não decorrente de “Incêndio/Raio/Explosão”, sendo que a prevalência da linha argumentativa do segurado e consequente afastamento da adotada pela seguradora, não se caracterizando a típica hipótese de negativa injustificada que, via de regra, enseja a procedência da pretensão indenizatória, máxime porque a interpretação conferida pela requerida não se mostrou desprovida de amparo argumentativo, em que pese o êxito obtido pelo autor na seara judicial.

6)
Assiste razão à apelante no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, assim como ao pretender que o valor da indenização seja corrigido pela Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança de seguro residencial com reparação por danos morais
” ajuizada por
João de Souza Saldanha
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento:
(i)
da quantia de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais) a título de indenização por danos materiais; e
(ii)
da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o autor/apelado não faz jus à assistência judiciária gratuita por ser Sargento QPMP-C aposentado, que recebe elevados proventos de aposentadoria (R$ 7.189,61);
(ii)
descabe a inversão do ônus da prova;
(iii)
os danos elétricos nos aparelhos eletrônicos da residência do apelado, de acordo com sindicância realizada, alcançaram valor inferior ao alegado (R$ 3.873,38);
(iv)
conforme discriminado na apólice, a cobertura de danos elétricos prevista (R$ 2.000,00), possui a participação obrigatória do segurado de 10%, com o mínimo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de modo que o valor a indenizar é de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais);
(v)
a cobertura alcançaria maior valor apenas se o raio tivesse caído na própria residência ou em seu terreno, o que não restou comprovado, assim como não há prova de que os danos aos aparelhos/equipamentos tenham sido provocados por raios;
(vi)
com a dedução do valor já pago (R$ 1.650,00) e desconto da franquia (R$ 350,00), o valor devido seria de R$ 1.923,38 (mil novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), levando-se em conta o menor orçamento apurado (R$ 3.873,38);
(vii)
em respeito ao princípio da eventualidade, do valor da condenação (R$ 7.930,00) devem ser deduzidos os valores a franquia (R$ 350,00) e o já pago (R$ 1.650,00), de modo a reduzir a indenização ao patamar de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais);
(viii)
não há prova do dano moral alegado, tendo em vista que o simples descumprimento contratual não configura dano moral;
(ix)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve a indenização por dano moral ser reduzida para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(x)
se mantida a condenação, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;
(xi)
o valor da indenização deve ser corrigido pela Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária; e
(xii)
a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, e não o valor atribuído à causa, conforme estabelecido na sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a interpretação de cláusulas do contrato de seguro residencial celebrado entre as partes, com vigência no período de 03/08/2018 a 03/08/2019 (fls. 17/26).

De acordo com a narrativa autoral, uma forte chuva ocorrida em 18/5/2019, ou seja, no decorrer da relação contratual, com grande incidência de raios, teria causado danos a aparelhos eletroeletrônicos que guarnecem a sua residência, como televisores, refrigerador, vídeo-porteiro, cerca elétrica e outros, num prejuízo total de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais), cujo ressarcimento teria sido realizado apenas parcialmente pela seguradora ao efetuar-lhe o pagamento da quantia de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais). Em razão disso, requer a condenação da seguradora ao ressarcimento integral dos danos materiais sofridos (R$ 7.930,00), além de indenização por dano moral, o que foi acolhido no Juízo de 1º grau.

Alega a seguradora ter sido contratada cobertura securitária para “Danos Elétricos”, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a dedução da franquia de 10%, no valor mínimo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que teria sido observado ao efetuar o pagamento de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) ao autor/apelado (R$ 2.000,00 – R$ 350,00 = R$ 1.650,00).

Ainda de acordo com a seguradora, a cobertura securitária invocada pelo autor (R$ 40.000,00) tem como descrição “Incêndio/Raio/Explosão (Dentro ou Fora)”, cuja ocorrência – na residência ou no terreno da casa – não teria sido comprovada.

Pois bem. A fim de se desincumbir de seu ônus, no que se refere a origem dos danos sofridos por seus aparelhos eletroeletrônicos, o autor anexou um laudo técnico, emitido por profissional por ele contratado, segundo o qual o equipamento denominado vídeo-porteiro teria sido danificado por “
surto elétrico proveniente de raio no último dia 18/05/2018...
” (fl. 29), não se referindo aos demais equipamentos alegadamente atingidos.

Foi também ouvida uma testemunha, que confirmou a ocorrência de forte chuva na data informada pelo autor, com a incidência de raios, do que teria resultado danos a equipamentos eletroeletrônicos de diversos cidadãos de Apiacá.

Por sua vez, limitou-se a seguradora a alegar que o autor não comprovou ter a sua residência sido atingida por raios e, não obstante ter postulado o depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas (fl. 152), na audiência de instrução e julgamento veio a se reportar aos termos de sua contestação (fl. 155), daí porque foram os autos conclusos para prolação de sentença.

Não obstante a ausência de robustos elementos em prol da confirmação de que a incidência de raio, na data do evento danoso, teria sido a causa dos danos materiais alegados pelo autor, entendo que este se desincumbiu de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir provas – documental (laudo técnico) e testemunhal – de que os equipamentos eletroeletrônicos de sua residência foram danificados por descarga elétrica proveniente de raio, o que não foi refutado por qualquer prova produzida pela requerida.

Diante desse cenário, deve prevalecer a cobertura contratual descrita como “Incêndio/Raio/Explosão”, cujo limite máximo é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não a cobertura para “Danos Elétricos”, tal qual pretendido pela seguradora apelante.

Ato contínuo, passo a incursionar no valor a ser pago ao autor a título de indenização securitária e, desde já adianto, deve ser rejeitada a tese recursal no sentido de que prevaleça o menor orçamento apurado (R$ 3.873,38), conforme pesquisa realizada (fls. 123/124).

Isso porque, trata-se de valor apurado unilateralmente, sem demonstração de que seria suficiente a integral recuperação dos aparelhos danificados, ao passo que o autor comprovou ter sido necessária a aquisição de novos aparelhos, diante da não recuperação dos danificados pela descarga elétrica sofrida.

Entretanto, tem razão a apelante ao postular que, do valor da condenação (R$ 7.930,00), seja deduzida a franquia (R$ 350,00) e o valor já pago (R$ 1.650,00), de modo a reduzir a indenização securitária ao patamar de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).

Na sequência, em relação ao
dano moral
, de igual forma oriento-me pelo acolhimento das razões recursais.

Possuo entendimento de que, em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, eventual inadimplemento contratual por parte da seguradora derivado de
divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais
, não implica, por si só, em transtorno a ensejar reparação por dano moral.

Como vimos, não houve negativa da seguradora ao pedido de indenização e sim, interpretação diversa da pretendida pelo segurado, ao ser considerado que o evento danoso seria “Danos Elétricos”, e não decorrente de “Incêndio/Raio/Explosão”, sendo que a prevalência da linha argumentativa do segurado e consequente afastamento da adotada pela seguradora, não se caracterizando a típica hipótese de negativa injustificada que, via de regra, enseja a procedência da pretensão indenizatória, máxime porque a interpretação conferida pela requerida não se mostrou desprovida de amparo argumentativo, em que pese o êxito obtido pelo autor na seara judicial, a prevalecer a orientação que ora proponho.

De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Não obstante a verificada demora no recebimento pelo autor da quantia a que fazem jus, haja vista a discussão instaurada pela via judicial, não identifico situação excepcional da qual tenha se configurado lesão aos direitos da personalidade, mas apenas a frustração e insatisfação decorrente do não recebimento da indenização securitária na seara administrativa, o que, salvo melhor juízo, não configura dano moral.

Por fim, assiste razão à apelante no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto devem incidir a partir da
citação
, por se tratar de responsabilidade contratual, assim como ao pretender que o valor da indenização seja corrigido pela Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária.

No que diz respeito a
base de cálculo da verba honorária
, esta deve ser o valor da condenação, e não o valor atribuído à causa, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou parcial
provimento
a fim de:
(i)
reduzir para R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais) a indenização devida ao autor/apelado, já deduzido o valor da franquia (R$ 350,00) e a importância já paga (R$ 1.650,00), a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e corrigida pela Selic, vedada a sua cumulação com a correção monetária;
(ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral; e
(iii)
definir, como base de cálculo da verba honorária, o valor da condenação. Mantenho inalterados os ônus sucumbenciais e deixo de majorar a verba advocatícia a título de honorários recursais.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela e. Relatora